Tribunal: TJSP
Processo: 0000879-67.2008.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU e Tarifa de Água dos exercícios de 2003 a 2005. Sentença que, de ofício, julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, IV, do CPC/2015, em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado original (Sr. Valdemar Moreira). Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Exequente que ingressou com a Execução

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU e Tarifa de Água dos exercícios de 2003 a 2005. Sentença que, de ofício, julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, IV, do CPC/2015, em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado original (Sr. Valdemar Moreira). Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Exequente que ingressou com a Execução Fiscal tomando por base informações desatualizadas. Processo instaurado contra quem já era falecido antes da ocorrência do fato gerador. Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Extinção mantida. Recurso não provido.